Tribunal: TJES
Processo: 0036166-34.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036166-34.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA MARA MORAES DOS SANTOS LOVATI e outros (3)

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cintia Mara Moraes dos Santos Lovati e Luiz Cláudio Lovati contra acórdão da Quarta Câmara Cível que conheceu parcialmente do recurso dos Autores e deu-lhe parcial provimento, bem como conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, reformando parcialmente a sentença. Os embargantes alegam omissão quanto à manutenção da assistência judiciária gratuita e à fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de reiterar expressamente a concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários recursais em favor dos patronos dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito.

O benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez deferido na origem, estende-se automaticamente a todas as fases e instâncias do processo, inexistindo necessidade de reafirmação expressa pelo tribunal, salvo se houver pedido de revogação acolhido, o que não ocorreu.

A ausência de menção expressa à gratuidade no acórdão não implica revogação do benefício, inexistindo omissão a ser sanada.

A fixação de honorários recursais exige cumulativamente a existência de honorários previamente arbitrados, o julgamento do recurso pelo tribunal e a sucumbência recursal integral da parte recorrente, nos termos da sistemática do art. 85, § 11, do CPC.

O parcial provimento de ambos os recursos afasta a caracterização de sucumbência recursal integral, inviabilizando a majoração de honorários.

A mera apresentação de contrarrazões não assegura automaticamente honorários recursais, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos legais.

A insurgência dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da assistência judiciária gratuita deferido na origem estende-se automaticamente às instâncias superiores, independentemente de menção expressa no acórdão.

A majoração de honorários recursais exige sucumbência recursal integral, inexistente quando o recurso é parcialmente provido.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0036166-34.2013.8.08.0048

EMBARGANTES:
CINTIA MARA MORAES DOS SANTOS LOVATI E LUIZ CLÁUDIO LOVATI

EMBARGADOS:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN E PELICANO CONSTRUÇÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por CINTIA MARA MORAES DOS SANTOS LOVATI e LUIZ CLÁUDIO LOVATI em razão do v. Acórdão (ID 13911338) proferido por esta egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso dos Autores e deu-lhe parcial provimento, bem como conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, reformando parcialmente a sentença de primeira instância.

Os Embargos de Declaração constituem um instrumento processual de fundamentação vinculada, limitando-se estritamente às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que são a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

Esta via recursal não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conteúdo decisório, exceto em situações de caráter excepcional e com o objetivo de atribuir efeitos infringentes à decisão, quando a correção do vício implicar necessariamente em modificação do julgado.

No presente caso, a parte Embargante, CINTIA MARA MORAES DOS SANTOS LOVATI e LUIZ CLÁUDIO LOVATI, não logrou demonstrar a existência de qualquer dos vícios que justificam o manejo do presente recurso, conforme será detalhadamente analisado nos tópicos subsequentes.

A principal tese dos Embargantes reside na suposta omissão do acórdão em não reiterar expressamente a concessão da assistência judiciária gratuita e em deixar de fixar honorários recursais em favor de seus patronos.

Esta alegação, contudo, não encontra respaldo na realidade processual e jurídica dos autos.

Em primeiro lugar, o acórdão não foi omisso quanto à questão da gratuidade de justiça.

Ao contrário do que tentam fazer crer os recorrentes, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez deferido pelo juízo de origem, estende-se de forma automática a todas as instâncias e fases do processo. A ausência de menção expressa no acórdão não revoga a benesse, sendo absolutamente desnecessária a confirmação da manutenção do benefício em segunda instância, salvo se houvesse pedido expresso de revogação pela parte contrária devidamente acolhido pelo colegiado, o que inocorreu na espécie.

Do mesmo modo, a alegação de omissão quanto à fixação de honorários recursais carece de qualquer alicerce jurídico válido.

A ausência de fixação dessa rubrica decorre da escorreita aplicação das regras processuais ao caso concreto.

A fixação de honorários recursais exige, cumulativamente, (1) a existência de honorários previamente fixados na origem, uma vez que não há honorários recursais autônomos; (2) o julgamento do recurso por tribunal; e, primordialmente, (3) a
sucumbência recursal da parte recorrente
, o que pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido.

Conforme expressamente delineado na sistemática processual, se o recurso for provido,
ainda que parcialmente
, afasta-se em regra a majoração.

Como ambos os recursos de apelação – tanto o dos Autores quanto o da CESAN – foram conhecidos e receberam
parcial provimento
por esta Câmara Cível, não restou caracterizada a sucumbência recursal integral de nenhuma das partes capaz de ensejar a fixação de tal verba. Não havendo os pressupostos legais, não há base para a majoração.

A insurgência dos Embargantes configura, na verdade, mero inconformismo com o resultado da aplicação das regras processuais atinentes à sucumbência no segundo grau.

Este Tribunal, ao proferir o acórdão, explicitamente deliberou sobre a lide dentro dos limites da matéria devolvida, proferindo julgamento de parcial provimento recíproco.

Não há que se falar em ausência de manifestação sobre o ponto, mas sim em uma decisão cujas consequências lógico-jurídicas inviabilizam o arbitramento postulado, o que não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

A decisão colegiada foi clara, coerente e devidamente alinhada à moldura fática do processo, não havendo qualquer vício a ser sanado por esta via.

Ademais, a alegação de que a apresentação de contrarrazões, por evidenciar trabalho adicional do advogado, garantiria automaticamente a percepção dos honorários recursais não prospera. A atuação técnica em grau recursal é presumida, mas ela apenas autoriza a majoração quando todos os demais requisitos cumulativos, mormente o
desprovimento total
do recurso adversário, estiverem rigorosamente preenchidos.

A oposição dos presentes embargos declaratórios, portanto, teve sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses pontuais.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.